Tribunal: TJDFT
Processo: 0702341-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO INCORPORADO NO PROTOCOLO DO SUS. TEMAS 6 E 1234 DO STF. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido para fornecimento do medicamento RUXOLITINIBE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar o preenchimento dos requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF e Tema 106 do STJ para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS; (ii) verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios consoante a Tabela da OAB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a preliminar de inépcia da inicial quando constatado que a petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresentando de forma clara e objetiva os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com suas especificações.
4. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez concedida a gratuidade de justiça, essa prevalecerá em todas as instâncias, independentemente de renovação do pedido.
5. Embora o medicamento em análise não esteja padronizado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se enquadra na categoria de medicamento "não incorporado" de acordo com o entendimento do STF. Preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF assim como no Tema 106 do STJ, de rigor a determinação ao Estado do Distrito Federal de fornecimento da medicação ao autor.
6. O NATJUS manifestou-se favoravelmente à demanda, com ressalvas, apontando benefícios clínicos reconhecidos em estudos mais recentes.
7. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser observado, todavia, deve ser realizada a ponderação de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
8. A No caso concreto a fixação dos honorários de sucumbência, baseada na tabela da OAB/DF, mostra-se desarrazoada e desproporcional, pois, tratou-se de causa sem maior complexidade, que tramitou em primeira instância em ambiente eletrônico, tendo sido sentenciado em cerca de um ano.
9. Honorários arbitrado em R$2.500,00 (dois mil e quinhentos) reais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Afastou-se a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, DEU-SE PROVIMENTO ao apelo do autor para condenar o Distrito Federal ao fornecimento da medicação pleiteada. Fixou-se honorários advocatícios, conforme determinado no Tema 1.002 do STF.
Tese de julgamento: “O fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, pode ser exigido do ente federado, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos nos Temas 6 e 1234 do STF, assim como no Tema 106 do STJ.”